Tribunal: TJMT
Processo: 1011842-22.2021.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1011842-22.2021.8.11.0040

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS -
CABIMENTO
. SÚMULA 83/STJ

- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito,
o entendimento sólido do STJ é de que a fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade, exatamente como no presente caso. Ademais, os Embargos à Execução fiscal, por serem autênticos processos de cognição, devem conter condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1808850 CE 2019/0102444-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019)

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Banco do Brasil S.A,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 206266197), nos autos de Embargos à Execução, nº 1011842-22.2021.811.0040,que, proveu ao Recurso de Apelação parao fim de condenar o Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Agravante alega que, o processo originário de Execução Fiscal nº 1002912-49.2020.811.0040, foi extinto, em razão do pagamento administrativo do débito, por meio de adesão ao Programa Regularize, e, que os honorários estão inclusos, uma vez que é acrescido de verba destinada ao (FUNJUS).

Assevera que, no processo de Embargos à Execução, não são cabíveis arbitramento de honorários advocatícios, pois já se beneficia dos honorários arbitrados nos autos de Execução Fiscal.

Por fim, pugna pela reforma da decisão recorrida para manter a decisão do juízo de origem que extinguiu o feito pelo adimplemento da obrigação.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 211356187, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Banco do Brasil S.A,
contra decisão monocrática proferida nos autos de Embargos à Execução nº 1011842-22.2021.811.0040, que, proveu ao Recurso de Apelação interposto, a fim de condenar o Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Alega o Agravante que, o processo originário de Execução Fiscal nº 1002912-49.2020.811.0040, foi extinto, em razão do pagamento administrativo do débito, por meio de adesão ao Programa Regularize, e, que os honorários estão inclusos, uma vez que é acrescido de verba destinada ao (FUNJUS).

Assevera que, no processo de Embargos à Execução, não são cabíveis arbitramento de honorários advocatícios, pois já se beneficia dos honorários arbitrados nos autos de Execução Fiscal
;
todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,

denota-se dos autos que, houve a extinção dos autos de Execução Fiscal de nº1002912-49.2020.811.0040,em razão da quitação do débito,

por meio

de acordo de parcelamento firmado na forma do Programa Regularize.

Assim, o Embargante ora Agravante Banco do Brasil S/A, informou e requereu a extinção da ação de Embargos à Execução Fiscal, sem condenação de honorários advocatícios; porém, o Embargado Estado de Mato Grosso, requereu a fixação dos honorários sucumbenciais.

O Juízo
a quo
, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em honorários advocatícios, ou custas processuais.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação, requerendo seja fixado os honorários sucumbenciais.

Em decisão monocrática, esta relatora, proveu o recurso interposto, a fim de condenar o Recorrido ora agravante no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Dessa decisão, recorre o agravante Banco do Brasil S/A, alegando que, diante do pagamento dos honorários por meio do programa regularize, realizado na Ação de Execução Fiscal, não cabe arbitramento de honorários advocatícios, na ação de Embargos à Execução Fiscal.

Pois bem.

Em síntese, sabe-se que os honorários advocatícios devem ser pagos pelo vencido, ao vencedor, independentemente da demanda, veja-se o artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil:

[...]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

No caso, não há dúvidas acerca da sucumbência do Recorrido, logo, o Agravante deve ser condenado no pagamento da verba honorária, consoante regulado no § 3º do aludido dispositivo:

Art. 85.
[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

Ao verificar a exordial, constata-se que o valor atribuído à causa (e não impugnado) é de R$ 240.794,82 (duzentos e quarenta mil setecentos e noventa e quatro reais oitenta e dois centavos), logo, os honorários advocatícios devem corresponder a 10% (dez por cento) do valor atualizado da demanda, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Veja-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.º E 5.º, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – EXEGESE DO ARTIGO 90, §4.º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de
pré
-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados.

[...]

(N.U 1015655-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/2/2024,
Publicado
no DJE 15/2/2024).

E mais,

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO.DESISTÊNCIA.HONORÁRIOSSUCUMBENC IAIS DEVIDOS.

1. Os honorários sucumbenciais são devidos sempre que o contribuinte desiste dos Embargos à Execução, ainda que por conta de parcelamento realizado nos termos da legislação local. Precedentes do STJ.

2. Agravo Regimental não provido.

(
AgRg
no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009,
DJe
2/2/2010).

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. -. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. CABIMENTODEHONORÁRIOSADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA345DO STJ.

1. [...].

2. Esta Corte firmou a orientação de que, nos Embargos à Execução, como ação autônoma, são devidos os honorários advocatícios de forma independente e cumulativa em relação àqueles fixados na Execução; a somatória das verbas, no entanto, deve obedecer ao limite percentual máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC.

3. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.

(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.193.551/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015,
DJe
28/10/2015).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O entendimento sólido do STJ é de que a fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade, exatamente como no presente caso.

2. Ademais, os Embargos à Execução fiscal, por serem autênticos processos de cognição, devem conter condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1808850 CE 2019/0102444-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/6/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
1/7/2019)

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
Banco do Brasil S/A
contra a decisão monocrática proferida pela relatora do recurso que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, condenando a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Consta dos autos que a parte ora agravada Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1011842-22.2021.8.11.0040 ajuizados pelo Banco do Brasil S/A, julgou extinto o feito, sem condenação em honorários advocatícios, em razão da adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Regularize) e do pagamento integral do débito, inclusive da verba honorária.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios após adesão
a
programa de recuperação fiscal e quitação da dívida.

Sabe-se que a Lei Estadual n. 10.579/2017, que estabeleceu o Programa Regularize, dispõe no § 3º do artigo 4º que “
A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo ou a sua formalização nos termos do § 1º também deste preceito implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo
”.

Além disso, no ato de pagamento do parcelamento, há obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios, na forma do FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado), na forma estabelecida no artigo 15 da referida lei.

Com efeito, extrai-se que a lei estadual estabelece que a adesão ao parcelamento depende da quitação dos honorários advocatícios e da desistência obrigatória de eventuais processos administrativos e ações judiciais que versem sobre o crédito tributário.

A respeito da questão, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n 1.143.320/RS (tema 400/STJ), sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que “
a condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão
a
programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69
”.

Embora a tese repetitiva tenha se consolidado em casos envolvendo a Fazenda Nacional, a c. Corte tem estendido esse posicionamento à Fazenda Pública Estadual em situações análogas ao presente caso. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DO EMBARGADO. ADESÃO AO REFIS. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NOVA
COBRANÇA. BIS IN IDEM
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO GENÉRICA.

[...]

II -
Havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba
. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 22/11/2022 e
AgInt
no
AREsp
n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 23/6/2022.

III - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento
.”

(STJ,
AREsp
n. 2.523.152/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 23/5/2024.) [sem destaque no original].

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
. NÃO CABIMENTO NA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I -
Na origem, trata-se de embargos opostos por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás à execução ajuizada pelo Estado da Bahia objetivando a extinção da execução, diante do pagamento do débito.

II - Na sentença, extinguiu-se a execução, acolhendo o pedido de desistência, em razão da adesão do embargante ao Programa Concilia Bahia, fixando-se os honorários advocatícios no valor de 3% sobre o valor da causa, com base nos
arts
. 85, § 3º, IV e 90, caput, do CPC.

No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para afastar a condenação em honorários advocatícios. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

[...]

VI - O Tribunal a quo ao decidir a controvérsia explicitou, in
verbis
: " Desta forma, por se tratar de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Estadual em virtude da adesão do contribuinte a programa de transação e parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, vez já incluído, no débito consolidado, o encargo referente aos honorários advocatícios, nos termos da Lei Estadual n.º 13.449/2015. Neste sentido, não há que se falar em condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao apelado ESTADO DA BAHIA em decorrência da desistência dos embargos à execução."

VII -
Havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, na extinção da execução fiscal, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da
verba. Tal entendimento foi cristalizado no enunciado do Tema Repetitivo n. 400/STJ.
Neste mesmo sentido, destacam-se: (
AgInt
no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 22/11/2022 e
AgInt
no
AREsp
n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 23/6/2022.) VIII - Agravo interno improvido
.”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.142.480/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.) [sem destaque no original].

A partir dessas premissas, tenho que se a parte agravante já efetuou o pagamento de valores a título de honorários advocatícios na esfera administrativa, somado ao fato de que a parte devedora somente desistiu dos embargos à execução em razão da imposição na referida lei, a fixação de nova verba sucumbencial implicaria em dupla punição sobre o mesmo fato, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Banco do Brasil e, por conseguinte, negar provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Após análise dos autos e da matéria controvertida, manifesto-me no sentido de acompanhar o entendimento apresentado pelo eminente Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, por considerar que a imposição de nova condenação em honorários advocatícios ao Banco do Brasil S.A., no âmbito dos embargos à execução fiscal, caracteriza
bis in idem
, em violação aos princípios da proporcionalidade e da vedação à dupla penalização.

Ressalto que a adesão ao Programa Regularize (Lei Estadual n. 10.579/2017) exige renúncia a ações judiciais e pagamento integral do débito, incluindo honorários advocatícios. No caso, o Banco do Brasil S.A. comprovou a quitação total do débito, incluindo a verba destinada ao FUNJUS, conforme previsto no programa.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 400, consolidou o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios do contribuinte que apresenta pedido de desistência dos embargos à execução fiscal, com o objetivo de aderir à programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível
bis in idem
. Tal posicionamento decorre do fato de que os honorários advocatícios já são integralmente satisfeitos no âmbito administrativo, tornando indevida a sua duplicidade de cobrança.

Assim, considerando a quitação integral do débito, inclusive dos honorários administrativos, manter a condenação seria desproporcional. Por isso, voto pelo provimento do recurso para excluir a condenação em honorários nos embargos à execução fiscal, reformando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024